Tribunal: TJDFT
Processo: 0707398-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707398-87.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LEANDRO LIMA ALVES REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Tendo em vista os documentos juntados pela Defesa do requerente e a necessidade de apreciá-los à luz da prova produzida nos autos da ação penal na qual ele restou condenado, determino ao requerente que junte, no prazo de 30 (trinta) dias, cópia integral dos autos da ação penal no 2013.01.1.151021-7 (incluindo as mídias), bem como do acórdão da apelação criminal interposta, sob pena de não admissibilidade da revisão criminal. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, § 5o do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator